Tribunal: CARF
Processo: 13888.720622/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Miriam Costa Faccin
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720622/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.479 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2022
Recorrente
UNIMED PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MÉDICOS
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR
VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado
para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste
do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720622/2017-18
Fl. 2777
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720622/2017-18

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por UNIMED PIRACICABA
SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS, em face do acórdão de n° 07-
46.092, proferido pela C. 6a Turma da DRJ/FNS, objetivando sua reforma integral.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
por entender não haver crédito suplementar a ser reconhecido decorrente do imposto de renda
retido, por se tratar de retenção sobre valores recebidos a título de plano de saúde por preço
preestabelecido.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis (“DRJ/FNS”), o qual será complementado ao final:
“Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp no
42483.61841.200912.1.3.05-1015, na qual a interessada acima identificada alega
possuir créditos contra a Fazenda Pública decorrentes de imposto de renda retido na
fonte no mês de agosto do ano calendário de 2012 sobre pagamentos a cooperativas
– IRRF Cooperativas no valor original de R$ 75.599,95, buscando extinguir por
compensação débito em igual valor do imposto de renda retido na fonte sobre
rendimento do trabalho sem vínculo.
Despacho Decisório
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba/SP – DRF Piracicaba
proferiu o Despacho Decisório no 113, de 20.02.2017 (f. 1272), no qual reconheceu o
direito creditório de R$ 18.125,93, refletindo-se na homologação parcial da
compensação requerida.
3. Fundamenta a glosa no disposto no artigo 652 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99 - e o art. 41
da IN SRF no 900, de 2008, vigente à época em que foi efetuada a compensação.
Informa que o crédito em análise deve necessariamente decorrer de IRRF incidente
sobre pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a “cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição”.
4. Argumenta também que dentre os documentos apresentados houve constatação
retenção de IRF com origem em contratos de Plano Privado de Assistência à
Saúde, na modalidade de contratação por preço pré-determinado, na qual não estaria
caracterizado a prestação pessoal do serviço realizado diretamente por seus
cooperativados, condição imposta pelo artigo 652 do RIR/99 para a compensação
pretendida.
5. Houve também ausência de documentos comprobatórios a fim de comprovar a
retenção ocorrida, bem como ausência de comprovação da natureza do serviço
prestado, por insuficiência de informação na fatura/nota fiscal, por inobservância do
Ato Declaratório (Normativo) Cosit n° 1, de 11/02/93 (D.O.U de 15/02/93).
6. O Despacho Decisório, portanto, negou o direito creditório de R$ 57.474,02,
discriminando as glosas nas tabelas 1, 2 e 3, de acordo com os motivos a seguir: a)
Tabela 1 (f. 1264/1269): glosa de IRRF, por se tratarem de pagamentos de mensalidade
de plano de saúde, modalidade preço preestabelecido; b) Tabela 2 (f. 1270): glosa de
IRRF, por ausência de documento comprobatório da retenção ocorrida; e c) Tabela 3 (f.
1271): glosa parcial de IRRF, por se tratarem de pagamentos de mensalidade de plano
de saúde, na modalidade preço preestabelecido, ou por não haver comprovação de que
se trataria de prestação de serviço pessoal por cooperativado. (...)”.(g.n.)
Fl. 2778
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720622/2017-18

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 09/03/2020, a DRJ/FNS ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a regra geral é que o imposto de renda retido na fonte seja antecipação do
imposto eventualmente devido ao final do período de apuração, porém há
casos em que a legislação permite que a contribuinte que sofreu a retenção
do imposto utilize os valores retidos para compensar com valores a
recolher na condição de fonte pagadora de rendimentos;
(ii)
o tratamento dado aos valores do imposto de renda retidos na fonte, se
considerados como antecipação de eventual IR devido ao final do período
de apuração ou se aproveitados diretamente como crédito, é determinado
em função da natureza da operação que gerou a retenção;
(iii)
a legislação (art. 652 do RIR 1999 e art. 41 da IN/RFB 900, de 2008)
determina que ocorra a prestação de serviços pessoais pelos
associados/cooperados durante o ano-calendário da retenção ou se depois
do encerramento do referido ano calendário e caso haja saldo de crédito
que não tenha sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos efetuados aos cooperados ou associados;
(iv)
constou no despacho decisório que de acordo com a Cosit n° 1 de
11/02/93, as cooperativas devem discriminar em suas faturas as
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados a pessoa jurídica por
seus associados de outros custos e despesas e, ainda, que a alíquota do
IRRF (então vigente 5%) incide apenas sobre as importâncias relativas a
tais serviços;
(v)
assim, para atender ao que determina a legislação e dar aos valores de IR
retidos na fonte uma das utilizações previstas no artigo 45 da Lei no
8.541/92, artigo 652 do RIR 1999 e 41 da IN RFB 900, de 2008, a
Recorrente deveria ter discriminado em suas faturas as importâncias
recebidas;
Fl. 2779
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720622/2017-18

(vi)
em face dessa normatização, a alegação de inexistência de tempo hábil
para elaborar a separação dos serviços pessoais não merece guarida;
(vii)
destaca entendimento do STF, quando do julgamento do RE 599.362/RJ,
em sede de repercussão geral, que tratou da incidência do PIS sobre atos
praticados por cooperativa médica;
(viii) esclarece que o procedimento mais adequado a fim de que a cooperativa
aproveitasse o IRRF seria considerá-lo imposto retido como antecipação
do devido no cálculo do IRPJ, no período de apuração correspondente,
desde que as receitas a que se referem tivessem sido levadas à tributação,
em razão de tratar-se de ato não cooperativo;
(ix)
aduz que não há como homologar a compensação, quando não houver o
cumprimento das exigências especificas para o aproveitamento dos
créditos de IRRF;
(x)
quanto ao pedido de que se aplicasse à compensação o entendimento de
que seria possível o aproveitamento do IRRF sobre os contratos de preço
fixo (mensalidades de plano de saúde) até o recebimento da Solução de
Consulta no 267 – SRRF08/Disit, não merece prosperar;
(xi)
de acordo com o artigo 49 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, a
consulta formulada pela ora Recorrente “não suspende o prazo para
recolhimento de tributo, retido na fonte ou autolançado antes ou depois de
sua apresentação, nem o prazo para apresentação de declaração de
rendimentos”;
(xii)
as glosas foram apartadas por: faturas que se referem a plano de saúde, da
modalidade preço preestabelecido; faturas relacionadas a ato não
cooperativado; e retenção não comprovadas, por ausência de documento
fiscal;
(xiii) não há reparos a fazer quanto aos créditos de IRRF contidos na Tabela 1,
pois os mesmos referem-se às glosas integrais por ato não cooperativado,
diretamente relacionados às receitas referentes aos valores de plano de
saúde, de modalidade preço preestabelecido;
(xiv) da mesma forma, aduz que não há correções a serem realizadas nos valores
contidos na Tabela 3, pois nele se encontram registrados os valores
glosados por terem como origem créditos de IRRF de atos não
cooperativados, seja por se referirem a pagamentos de planos de saúde,
seja por ausência de informação na fatura sobre que tipo de serviço havia
sido prestado pela Recorrente;
(xv)
quanto às glosas demonstradas na Tabela 2, aplica-se a reanálise das
mesmas uma vez que houve apresentação de novos documentos, tais
como: faturas (e-fl. 1.635) e comprovante anual de rendimentos e imposto
de renda retido na fonte (e-fl. 1.422);
Fl. 2780
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720622/2017-18

(xvi) por fim, conclui que não há reparos a realizar no Despacho Decisório no
113, de 20.02.2017.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 2.681/2.712), no
qual pleiteia a reforma do acórdão da DRJ/FNS, sob a alegação de que:
(i)
o Fisco Federal ignorou que os contratos em pré-pagamento consistem
apenas em uma das formas de repartir o risco da sinistralidade entre um
grupo de usuários, não afastando a figura de mera intermediadora da
cooperativa operadora na relação entre os usuários de plano e os
cooperados efetivos prestadores dos serviços;
(ii)
o fato de algumas retenções não terem sido informadas em DIRF pelas
fontes pagadoras não descaracteriza a existência de crédito em face da
retenção, pois não pode ser imputada à Recorrente eventual
descumprimento ou cumprimento em atraso de obrigações acessórias pela
fonte pagadora, já que a retenção se efetivou existindo o dispêndio
financeiro pela Recorrente;
(iii)
a Recorrente, como sociedade cooperativa, sujeita-se à retenção do
Imposto de Renda prevista no artigo 652, §1o, do Decreto n° 3.000/99 por
intermediar os serviços médicos prestados pelos seus cooperados aos
usuários;
(iv)
cita julgado do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda
datado de 2005 e decisão do STJ datada de 2009;
(v)
o artigo 652 do RIR é genérico para as cooperativas de trabalho, sem
qualquer ressalva com relação ao tipo de contrato;
(vi)
aduz que protocolou consulta fiscal (Solução de Consulta n° 267 SRRF08)
e que a resposta foi clara no sentido de que, nos contratos efetuados na
modalidade de pré-pagamento, não deve ser feita a retenção dada a
dificuldade de se mensurar exatamente o valor dos serviços pessoais de
antemão;
(vii)
por fim, pugna pela consideração dos valores não informados e não
corroborados em DIRF pelas fontes pagadoras, pela existência de crédito
em face da retenção, já que seria elemento suficiente para validação da
compensação declarada, não podendo ser imputada à Recorrente o ônus de
eventual descumprimento pela fonte pagadora.

É o relatório.

Fl. 2781
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720622/2017-18

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos
na legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
29/05/2020 (e-fl. 2.677), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10/07/2020
(e-fl. 2.680), ou seja, ultrapassados mais de trinta dias após a ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Contudo, argumenta a Recorrente que “conforme portaria da Receita Federal do
Brasil n° 936/2020, editada em 29.05.2020, até 30.06.2020, em razão da pandemia da Covid-19,
tem-se que o termo inicial para o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição do presente
Recurso Voluntário se deu em 30/06/2020 (terça-feira)”.
Com razão a Recorrente.
Como se pode observar na regra do artigo 6o, a Portaria RFB n° 936/2020
suspendeu os prazos perante a Receita Federal até 30/06/2020. Confira-se:
"Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 30 de junho de 2020." (NR)
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2782
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720622/2017-18

Como visto, trata o presente processo de pedido de compensação,
consubstanciado na Declaração de Compensação (DCOMP) de n° 42483.61814.200912.1.3.05-
1015, por meio da qual a Recorrente pretende quitar débito de IRRF incidente sobre rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício (código de receita 0588), apurado em agosto de 2012, com
crédito decorrente de retenções de IR na fonte que teria sofrido no ano-calendário de 2012, nos
moldes do artigo 652 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, denominado Regulamento do
Imposto de Renda – RIR (crédito decorrente de IRRF incidente sobre importâncias pagas ou
creditadas por pessoa jurídica a cooperativa de trabalho).
O Despacho Decisório (e-fls. 1.272/1.279) reconheceu o direito creditório de R$
18.125,93 (dezoito mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), indeferindo o
restante (R$ 57.474,02), pelas seguintes razões:
“a) Com relação às fontes pagadoras listadas na Tabela 1 (fls. 1264 a 1269), a análise
das faturas confirmou total ou parcialmente a ocorrências das retenções do imposto
de renda na fonte, utilizadas na compensação em exame, totalizando R$ 55.205,75.
Entretanto, as retenções relacionadas na tabela supracitada não terão os respectivos
créditos validados na Dcomp, ou seja, não serão admitidos na composição do crédito
em análise, por não serem relativas a serviços pessoais prestados pelos cooperados
associados à interessada. Portanto, os valores serão excluídos da apuração do crédito
em análise (glosados), tendo em vista que se originam de pagamentos de
mensalidade de plano de saúde na modalidade de preço preestabelecido ou
apresentem faturas que não discriminam as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados à pessoa jurídica por seus associados e as importâncias que correspondem a
outros custos ou despesas;
b) Já com relação a Tabela 2 (fl. 1270), não foram apresentadas as faturas relativas
às fontes pagadoras nela listadas. Embora não tenham sido comprovadas as retenções
do imposto de renda através de documentos fiscais (faturas), parte das retenções
foram confirmadas na DIRF da fonte pagadora. No entanto, tais valores, mesmo os
que foram confirmados em DIRF, não serão validados, por não haver documentação
comprobatória (devido a não apresentação do documento fiscal) da prestação de
serviços pessoais prestados pelos cooperados associados à interessada. Portanto, os
valores serão excluídos da apuração do crédito em análise (glosados), tendo em vista
a não comprovação do ato cooperativo;
c) Com relação a tabela 3 (fls. 1271), a análise das faturas demonstrou a
comprovação da retenção na fonte total ou parcialmente. De um total de créditos
demonstrados em Dcomp de R$ 19.813,65, foram comprovados R$ 19.376,42 de
retenções nos documentos fiscais apresentados. No entanto, apenas parte dessas
retenções serão validadas, por serem relativas a serviços pessoais prestados pelos
cooperados associados à interessada, totalizando R$ 18.125,93. Os valores restantes
serão excluídos da apuração do crédito em análise (glosados), tendo em vista que se
originam de pagamentos de mensalidade de plano de saúde na modalidade de
preço preestabelecido, apresentem faturas que não discriminam as importâncias
relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus associados e as
importâncias que correspondem a outros custos ou despesas, ou por não ter sido
apresentada integralmente a documentação comprobatória da realização do ato
cooperativo (prestação de serviços pessoais pelos cooperados associados à
interessada).” (g.n.)
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada
improcedente pela C. 6a Turma da DRJ/FNS, pois entendeu-se:
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720622/2017-18

“27. Não há reparos a fazer quanto aos créditos de IRRF contidos na Tabela 1, pois
os mesmos referem-se às glosas integrais por ato não cooperativado, diretamente
relacionados às receitas referentes aos valores de plano de saúde, de modalidade
preço preestabelecido.
28. Da mesma forma, não há correções a serem realizadas nos valores contidos na
Tabela 3, pois nele se encontram registrados os valores glosados por terem como
origem créditos de IRRF de atos não cooperativados. Todas as retenções foram
confirmadas, no entanto, parte do IRRF destacado não foi considerado na formação
do direito creditório, haja vista que se referia a atos não cooperativados, seja por se
referirem a pagamentos de planos de saúde, seja por ausência de informação na fatura
sobre que tipo de serviço havia sido prestado pela Unimed Piracicaba.
29. Quanto aos valores constantes da Tabela 2, tem-se que se tratam de valores não
comprovados que merecem atenção em face dos documentos apresentados na
manifestação de inconformidade, a saber, faturas (f. 1635) e comprovante anual de
rendimentos e retenção na fonte (f. 1422). (...)
(a)Fonte Pagadora SMV Válvulas Industriais Ltda, CNPJ 01.881.601/0001- 13
Houve apresentação da nota fiscal às f. 2000, onde se verifica que se trata de
retenção sobre valor recebido a título de plano de saúde, por preço
preestabelecido, ocorrida no mês de julho e não em agosto como informou a
contribuinte em sua Dcomp. No livro razão não há registro que esclareça o fato.
Além disto, o valor do imposto retido é diverso do requisitado na compensação,
levando à conclusão que o documento não é apto a comprovar o direito ao crédito,
observe: (...)
b) Fonte Pagadora Radiolab – Serviço de Radiografia e Inspeção Ltda, CNPJ
12.459.792/0001-46
Houve apresentação da nota fiscal às f. 2101, onde se verifica que se trata de
retenção sobre valores recebido a título de plano de saúde, por preço
preestabelecido. Desta forma, a retenção não poder ser aproveitada uma vez que não
se trata de prestação de serviço de natureza pessoal, prestada por cooperativado: (...)
c) Fonte Pagadora Urgency Análises Clinicas SC Ltda, CNPJ 56.988.264/0001-50
Houve apresentação da nota fiscal às f. 1702, onde, apesar de haver destaque de
serviços prestados de natureza pessoal, se constata que se trata de retenção sobre
valores recebido a título de plano de saúde, por preço preestabelecido. Além disto a
data do vencimento constante da fatura não se refere ao mês de agosto, veja: (...)
30. Diante deste contexto, não há reparos a realizar no Despacho Decisório no 113,
de 20.02.2017.” (g.n.)
Ainda irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, o qual
passo à análise.

Da Comprovação da Retenção na Fonte
Como visto, a Recorrente questiona o acórdão recorrido que revisou o direito
creditório glosado pelo Despacho Decisório (e-fls. 1.272/1.279), uma vez que entendeu-se não
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720622/2017-18

haver crédito suplementar a ser reconhecido decorrente do imposto de renda retido, por se
tratar de retenção sobre valores recebidos a título de plano de saúde por preço preestabelecido.
Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente não apresentou qualquer
justificativa e/ou documentos adicionais, capazes de infirmar o quanto decidido pela C. 6a
Turma da DRJ/FNS, pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis literis os argumentos da
Manifestação de Inconformidade.
A ausência de impugnação específica do recurso em questão fica bastante
evidente nos trechos abaixo colacionados:
Recurso Voluntário: e-fls. 2.706/2.707

Manifestação de Inconformidade: e-fl. 2.657

O que se verifica dos trechos acima é que os documentos e argumentos que foram
apresentados quando da interposição do Recurso Voluntário são os mesmos apresentados quando
da Manifestação de Inconformidade, incapazes, portanto, de infirmar o quanto decidido no
acórdão recorrido.

Da Parcela de IRRF com Origem em Pagamento de Planos de Saúde
Em relação a esta parcela, cuja origem da retenção são os pagamentos de planos
de saúde, não há que se reconhecer direito creditório, tendo em vista que não se trata de retenção
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720622/2017-18

por pagamento de atos cooperativos, passível de restituição nos termos do artigo 652, §1o do
RIR/994, uma vez que essa compensação é exclusiva de sociedades cooperativas em razão da
prática de atos cooperados.
Por consequência, não se pode homologar a compensação pretendida nos moldes
do §1o do artigo 652 do RIR/99, pois essa compensação somente é autorizada com créditos
correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à cooperativa relativos aos serviços pessoais
que forem prestados pelos cooperados ou colocados à disposição. Assim, inexiste fundamentação
legal que autorize o pleito da Recorrente de homologar a referida compensação.
Eis, na parte que interessa, os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido:
“15. O tratamento dado aos valores do imposto de renda retidos na fonte, se
considerados como antecipação de eventual IR devido ao final do período de apuração
ou se aproveitados diretamente como crédito, é determinado em função da natureza
da operação que gerou a retenção.
16. É de se ressaltar que a legislação que fundamenta a auditoria realizada (art. 652 do
RIR 1999 e art. 41 da IN/RFB 900, de 2008) é muito específica quanto ao tipo da
operação que permite o aproveitamento do imposto retido na fonte como crédito na
forma ali prevista, qual seja, é preciso que ocorra a prestação de serviços pessoais pelos
associados/cooperados desta ou colocados à disposição.” (grifos no original)
Este Conselho, aliás, já se dedicou à discussão acerca da tributação das
cooperativas de serviços médicos, firmando entendimento no sentido de que a comercialização
de planos de saúde não têm natureza de atos cooperados, devendo a receita correspondente
ser tributada pelo imposto de renda.
Sobre esse ponto, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99. O Imposto sobre a Renda retido
indevidamente da cooperativa médica, quando do recebimento de pagamento
efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano de saúde a preço pré-
estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta com o Imposto de
Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no
momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em
que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
(Processo n° 13609.721411/2016-19. Acórdão n° 1301-005.461. Sessão de 22/07/2021.
Relator Heitor de Souza Lima Júnior, g.n.)
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99. O Imposto sobre a Renda retido
indevidamente da cooperativa médica, quando do recebimento de pagamento

4 Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por cento as importâncias pagas
ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou assemelhadas com o imposto
retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.

Fl. 2786
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720622/2017-18

efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano de saúde a preço pré-
estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta com o Imposto de
Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no
momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em
que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
(Processo n° 13888.721472/2014-17. Acórdão n° 1402-004.150. Sessão de 17/10/2019.
Relator Paulo Mateus Ciccone, g.n.)
Logo o acórdão recorrido não merece retoques.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 2787
DF CARF MF
Original